Tribunal: STF
Processo: ARE 1534888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL. SÚMULA N° 6 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em suas razões recursais, a defesa do réu Francisco Cavalcante da Silva pleiteia pela anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença e, assim, por novo julgamento pelo Tribunal do Júri vez que a decisão dos jurados foi totalmente contrária às provas produzidas nos autos.



    2. Sobre o mérito, a nulidade da decisão emanada pelo Conselho de Sentença só ocorrerá quando arbitrária e claramente contrária à prova dos autos. A excepcionahdade da desconstituição das decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença decorre da envergadura constitucional atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º inc. XXXVIII, da CF/88), que consagra, dentre suas garantias e princípios, a soberania dos veredictos e a íntima convicção dos jurados. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, a apelação criminal analisada, cuja base legal está no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, deve apresentar fundamentos rígidos e irrefutáveis, demonstrando, de forma indubitável, que os jurados decidiram contra o lastro probatório contido no processo. A mera alegação de contrariedade não é capaz de anular a decisão do Conselho de Sentença. Esse é o entendimento sedimentado e materializado por este Egrégio Tribunal através da Súmula n° 6 do TJCE.



    3. Acrescento ainda que não cabe ao Tribunal, ao julgar o mérito da apelação interposta, buscar valorar qual prova foi considerada pelo Conselho de Sentença no seu veredicto, sob pena incorrer em violação do princípio da intima convicção dos jurados. Cabe ao Tribunal, em sede recursal, avaliar se a decisão dos jurados está amparada ou não no lastro probatório produzido. Devido à relevância do tema, destaco trecho do voto da Excelentíssima Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, prolatado nos autos APR: 01548215320198060001, a saber: "O Tribunal do Júri, quando do julgamento do réu, após exposição de ambas as teses no tablado das discussões, optou pela tese abraçada pela acusação, não podendo ter sua soberania ferida em decorrência disso. Observa-se, portanto, que a tese defensiva foi de absolvição do acusado por ausência de provas quanto a autoria do homicídio e por ausência de materialidade da organização criminosa. E, após apresentação das provas e teses, os jurados responderam os quesitos formulados, de maneira a reconhecer a autoria do acusado no delito de homicídio e a reconhecer a materialidade do delito de organização criminosa, sendo negada a absolvição ao réu. Não cabe ao Tribunal de apelação, como é cediço, a revisão das decisões de mérito proferidas pelo Tribunal do Júri, visto que não se trata de caso de julgamento contra as provas dos autos, mas sim de juízo de valor atribuído pelos jurados a tais provas, que adotaram entendimento de que no caso concreto se configurou o crime de homicídio qualificado, cuja autoria é do ora apelante. (...)



    4. No caso sob análise, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar que a decisão do Conselho de Sentença está eivada de vício insanável/nulo, pelo contrário, constato que há suporte probatório suficiente para amparar a tese acolhida pelos jurados, qual seja, a de que o réu praticou delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, adotando conduta que dificultou a defesa da vítima , mediante asfixia.



    5. Diferentemente do que argumenta a defesa, a condenação do acusado está amparada na prova testemunhai submetida ao crivo do contraditório, a qual foi produzida em sessão plenária do jún, e os demais depoimentos colhidos em sede policial serviram como elementos ratificadores do que fora declarado pela testemunha no depoimento prestado em juízo.



    6. O Conselho de Sentença acolheu a versão apresentada pela da acusação, entenderam os jurados que o acusado, em um contexto amoroso, decidiu ceifar da vítima, o que de fato ocorreu.



    7. Visto que o júri, com base na prova produzida nos autos, acolheu a tese da acusação, não cabe ao Tribunal, em sede de apelação, buscar valorar qual prova foi considerada pelo Conselho de Sentença no seu veredicto, sobe pena de incorrer em violação do princípio da intima convicção dos jurados.



    8. Com relação ao crime de homicídio qualificado, a materialidade está comprovada no laudo cadavérico de págs. 21 e 66/68 dos presentes autos. Já no que se refere à autoria delitiva, a prova testemunhal produzida na fase judicial e corroborada pelos depoimentos colhidos no âmbito do inquérito policial atesta que foi o recorrente quem ceifou a vida de Clairton Moreira dos Anjos por motivo torpe, adotando conduta que dificultou a defesa da vítima, mediante asfixia.



    9. Por sua vez, o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, o motivo torpe e a asfixia também estão demonstrados, vez que o laudo cadavénco evidencia que a vítima foi surpreendida por, em um momento de fúria, o apelante ter lhe asfixiado, sem que tivesse chance de defesa.



    10. No caso dos autos, não há provas que tragam juízo de certeza do julgador acerca da existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, a tese defensiva apresentada deverá ser avaliada pelo juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    11. Como se verifica, a decisão dos jurados está amparada no conteúdo probatório produzido na fase judicial, os elementos de informação, colhidos na fase policial, serviram como elementos complementares e de apoio em relação à prova judicializada. Sendo assim, entendo que a versão acolhida pelos jurados está devidamente alicerçada no lastro probatório produzido na ação penal, não se podendo afirmar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra-se divorciada dos elementos de convicção. Assim, não é possível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, posto que não houve arbitrariedade em sua decisão, devendo ser a mesma mantida incólume.



    12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente